Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-62.2024.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000106-62.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA PROVISAO LTDA - CNPJ: 29.485.306/0001-67 (APELANTE), VICTOR DUTRA DO BOMFIM - CPF: 023.389.561-25 (ADVOGADO), ALEXANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 962.029.471-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL. REGULARIZAÇÃO REALIZADA. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo a retenção de mercadorias pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, mesmo após a regularização documental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na legalidade da retenção de mercadorias condicionada ao pagamento de tributos, após a apresentação de documento fiscal retificado, em potencial violação à legislação estadual e à Súmula n.° 323, do STF.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, comprovada a regularização da documentação fiscal.

4. Verificada a correção das irregularidades, a retenção das mercadorias não se justifica, conforme o art. 957, § 2o, do Decreto Estadual no 2.212/2014.

5. Jurisprudência deste Tribunal e precedentes apontam para a obrigatoriedade de liberação das mercadorias após a regularização fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"

É ilegal condicionar a liberação de mercadorias ao pagamento de tributos quando comprovada a regularização de documentos fiscais inicialmente inidôneos."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 7.098/1998, art. 35-A; Decreto Estadual n.o 2.212/2014, art. 957, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323; TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1014171-93.2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por TRANSPORTADORA PROVISÃO LTDA e outro contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Daniel de Sousa Campos, juiz de direito
, que, no Mandado de Segurança n.o 1000106-62.2024.8.11.0020, ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT,

denegou a ordem pretendida
,
nos seguintes termos (
ID. 211904357):

“
TRANSPORTADORA PROVISÃO LTDA ME e ALEXANDRO FERREIRA DE SOUZA impetraram mandado de segurança contra o suposto ato coator do FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos.

Narra a impetrante que foi contratada pela empresa Cargill para transporte de uma carga da cidade de Sorriso/MT até Alto Araguaia/MT. No entanto, após o motorista aguardar no pátio da empresa na cidade de destino por 05 (cinco) dias, foi informado quanto à necessidade de alterar a rota e conduzir a carga até o porto de Santos/SP.

Sustenta que a empresa contratante adotou as providências pertinentes para alteração da documentação, sendo que, ao ser abordado no posto fiscal de Alto Araguaia, a autoridade constatou incompletude da documentação, ao que a Cargill encaminhou os papeis complementares.

Aduz que, não obstante a irregularidade documental tenha sido sanada, os agentes do posto fiscal condicionaram a liberação do veículo de carga ao pagamento das multas administrativas.

Com arrimo em tais assertivas, postula a concessão de liminar para liberação do automotor, com sua confirmação ao final da demanda e concessão da ordem definitiva.

Liminar concedida em ID 139235573.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações, ocasião em que citou entendimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, e postulou a denegação da ordem (ID 139802316).

Com vistas dos autos, conforme estabelecido pelo art. 12, da Lei 12.016/2009, o Ministério Público emitiu parecer favorável à concessão da segurança pleiteada pelos impetrantes (ID 143073635).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido
.

Mandado de segurança é o instrumento judicial, descrito na Constituição Federal (art. 5o, LXIX e LXX) e regulado pela Lei no 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), cujo objetivo é proteger direito líquido e certo, não amparado por "
habeas corpus ou habeas data
", e que tenha sido objeto de violação por ato abusivo de autoridade, ou mesmo sob a iminência de sê-lo (art. 1o, Lei no 12.016/2009).

Ao verificar os fatos e compará-los com o direito posto, convenço-me de que o pedido da impetrante deve ser julgado improcedente, senão vejamos.

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de liberar mercadoria apreendida pela autoridade impetrada sob o fundamento da ausência de nota fiscal idônea.

No caso em roga, tem-se que a matéria discutida nestes autos já está pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que firmou tese no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, com a compreensão de que “
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
”

Os argumentos contidos na preambular não afastam a incidência do mencionado IRDR. Ao contrário, pela leitura do termo de apreensão e depósito, constata-se que o bem não transitava com os documentos fiscais exigidos pelo texto legal. Assim, o motivo da apreensão foi que a DANFE apresentada na operação de “saída” da mercadoria era incoerente com o trajeto/operação. Desse modo, não se discute a incidência ou não de ICMS em operação pretérita, mas sim a irregularidade do documento fiscal.

O cumprimento das obrigações fiscais acessórias deve ser realizado de modo anterior ao procedimento fiscalizatório, nos termos dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, independente se o interessado é ou não contribuinte do imposto estadual.

Quanto ao enunciado Súmula 323 do STF, sua aplicação visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas”, como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos. Por isso ela só se aplica quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos não relacionados às mercadorias apreendidas.

No presente feito, verifica-se que a apreensão da mercadoria não está sendo levada a efeito com o objetivo de cobrar débitos tributários pretéritos. Diversamente, o termo de apreensão foi lavrado em razão do descumprimento de obrigação tributária referente à própria operação fiscalizada pela autoridade impetrada, o que deu ensejo à cobrança de tributo não recolhido, com a aplicação de multa. Logo, afigura-se inaplicável à espécie o teor da Súmula n. 323 do STF.

O transporte de mercadoria/bens desacompanhada da documentação fiscal idônea configura descumprimento de obrigação tributária, nos termos do artigo 35-A da Lei n. 7.098/98, sujeitando o infrator à penalidade prevista no artigo 47-E, III, alínea “j”, item II, do mesmo diploma, além da apreensão da mercadoria, na forma do artigo 952, § 1o, I, do Regulamento do ICMS/MT, tal como constou no TAD combatido no
writ
.

Sobre a matéria, cito julgados:

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – POSSIBILIDADE – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. “
DESDE QUE ESTRITAMENTE RELACIONADA À OPERAÇÃO FISCALIZADA E SEM A INTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUE VISA COIBIR INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO, SEJA: A) POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL; B) POR ESTAR A MERCADORIA DESACOMPANHADA DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA QUANDO O DESTINATÁRIO FOR CONTRIBUINTE DO ICMS; C) PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS EM RAZÃO DO REGIME ESPECIAL A QUE ESTEJA SUBMETIDO O CONTRIBUINTE, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
” (TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, J. 19.09.2019). 2. Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na SUA apreensão, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial. (TJMT - N.U 0009713-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) – QUESTIONAMENTO RECURSAL A RESPEITO DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte
, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT). 2. “Por demandar dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança o questionamento acerca da ilegalidade de diferencial de alíquota de ICMS, que deve ser discutido através das vias ordinárias”. (N.U 0500012-26.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 18/06/2020) (N.U 1028400-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Portanto, a par de toda a fundamentação explanada, e considerando o que decidido pelo TJMT no IRDR 1012269-81.2017.811.0000, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
DENEGO
a segurança pleiteada na inicial e, consequentemente,
REVOGO
a liminar outrora concedida.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, as partes apelantes alegas, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma
, sob o argumento de que procederam à devida retificação do documento fiscal anteriormente considerado inidôneo, tornando-se, portanto, ilegítima a manutenção da retenção da mercadoria condicionada ao pagamento do tributo como requisito para sua liberação.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, as partes recorrentes, dentre outras alegações e providências, requerem:

“ (...)

i. Seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão apelada e conceder a ordem de segurança, tendo em vista que, após a verificação da irregularidade e a consequente autuação, mesmo sendo apresentada a documentação retificada, condicionou-se a liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, em afronta à Portaria no 075/2021, art. 20, caput e parágrafo único, Súmula 323, do STF e IRDR, tema 2, no âmbito deste Tribunal.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 221804742, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do presente recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste recurso (ID. 230378684).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação, interposto por TRANSPORTADORA PROVISÃO LTDA e outro contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Daniel de Sousa Campos, juiz de direito
, que, no Mandado de Segurança n.o 1000106-62.2024.8.11.0020, ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT,

denegou a ordem pretendida (
ID. 211904357).

Da análise dos autos,

verifica-se que as partes apelantes impetraram, em 23.01.2024, a presente ação mandamental

contra ato acoimado como ilegal, praticado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter a concessão da segurança para determinar a liberação do veículo e das mercadorias apreendidas, constantes nos Termos de Apreensão n.o 1171252-5 e 1171253-3, independentemente do pagamento de quaisquer taxas, multas ou impostos, em razão da regularização do documento fiscal.

A tutela de urgência foi
concedida
para determinar que a autoridade coatora proceda a imediata liberação
“(...)da mercadoria descrita nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1171252-5 e 1171253-3”
(ID. 139235573).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau denegou a segurança, revogando a decisão liminar, com fundamento no art.487, I, do CPC
(ID. 211904357).

Inconformada, as partes promoventes/apelantes interpuseram o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, cumpre destacar que o todo e qualquer transporte de mercadorias deve, obrigatoriamente, estar acompanhado de nota fiscal idônea, com o propósito de comprovar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao agente fiscal fazendário quando do ingresso no território mato-grossense.

A propósito, essa

exigência encontra amparo no Regulamento do ICMS/MT. Confira-se:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”. (grifos nossos)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98

reforça a obrigação do contribuinte de apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, a fim de comprovar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, conforme se observa dos dispositivos legais a seguir transcritos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
”. (grifos nossos)

No caso em tela, verifica-se, por meio da leitura dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1171252-5 e 1171253-3, que os bens transportados foram objeto de apreensão em decorrência da ausência de nota fiscal referente à prestação ou utilização de serviços, com fundamento na Lei n.o 7.098/1998 e no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS-MT).

No entanto, após a conclusão do procedimento de fiscalizatório, em 22.01.2024, com a consequente lavratura dos documentos supramencionados, no dia 23.01.2024, as partes impetrantes procederam à regularização das irregularidades constatadas no momento da fiscalização.

Dessa forma, conclui-se que, embora a autuação tenha sido inicialmente legítima, não subsistem os fundamentos para a manutenção das apreensões,

consistentes na infração por ausência de documento fiscal idôneo, uma vez que a regularização das falhas indicadas, relatada no próprio auto de infração, se mostra suficiente para afastar a aplicação do disposto no artigo 952, § 1.o, inciso I, do Decreto Estadual n.o 2.212/2014.

Ademais, a regularização efetuada demonstra a necessária conformidade fiscal, o que autoriza a devolução das mercadorias, conforme disposto no artigo 957, § 2.o, do Decreto Estadual n.o 2.212/2014, assegurando a legalidade da operação perante o fisco e afastando continuidade de quaisquer sanções administrativas derivadas da infração inicialmente constatada, inexistindo, portanto, razões para a manutenção da apreensão dos bens.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CARTA DE CORREÇÃO - POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 281 e 355 DO RICMS/MT - IRREGULARIADE SANADA - LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO - MEDIDA DE RIGOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM - DECISÃO RETIFICADA NESSE PONTO.

1. A apreensão de mercadorias é admitida para o fim de autuação da infração. Autuado o contribuinte, contudo, os motivos que justificam a retenção já não mais subsistem, ainda mais quando apresentada posteriormente a carta de correção eletrônica, elidindo a pendência da documentação fiscal.

2. Exclui-se da decisão agravada a determinação para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando, nesse ponto, ausente a necessária fundamentação.

3. Ressentindo-se a decisão agravada dos motivos que justificam a suspensão do crédito tributário, a questão deve ser analisada, não por este Sodalício, mas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, decotando-se, pois, apenas esse ponto da decisão hostilizada, até que seja julgado o mérito do
mandamus
na origem.

3. Recurso provido em parte.

(N.U 1014171-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)”.

Em consequência, o ato coator não se encontra em consonância com as teses firmadas no IRDR por este Tribunal de Justiça, restando patente o direito líquido e certo da parte apelada em obter a liberação das mercadorias, como julgou o magistrado de origem.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024